Tribunal: TJSP
Processo: 2012416-34.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
Compra e venda de veículo automotor. Ação declaratória. Tutela de urgência destinada a proceder a apreensão do bem, nomeando-se o autor como depositário fiel. Descabimento. Ausência da situação reclamada no artigo 300 do CPC. Necessidade de aclaramento do quadro fático. Recurso improvido.